Tribunal: STF
Processo: ARE 1412874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SOJA TRANSGÊNICA ADQUIRIDA POR PRODUTOR RURAL. ROYALTIES. AFASTADA A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS.



    1. UMA VEZ QUE A RELAÇÃO DISCUTIDA NOS AUTOS ENVOLVE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FOMENTO DA ATIVIDADE DO PRODUTOR RURAL E, EM ESPECIAL, A COBRANÇA DE ROYALTIES, INAPLICÁVEL AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DEVENDO A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES SER REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    2. EMBORA INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, O ORDENAMENTO JURÍDICO PREVÊ OUTRAS POSSIBILIDADES DE REDISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO DA PROVA,CONSOANTE PRECONIZA O ARTIGO 373, §1º DO CPC.



    3. NO PRESENTE CASO, CONFORME ELENCADO PELA PARTE AUTORA, ORA AGRAVADA, EVIDENTEMENTE A PARTE RÉ ESTÁ EM MELHORES CONDIÇÕES PARA ARCAR COM O ENCARGO PROBATÓRIO. RELACIONADO AOS FATOS ELENCADOS NA EXORDIAL, EM ESPECIAL QUANTO À APRESENTAÇÃO DOS VALORES RETIDOS A TÍTULO DE ROYALTIES EM NOME DOS DEMANDANTES. INCLUSIVE, COM BASE NO DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES PARA O ENCONTRO DA VERDADE DOS FATOS, TEM-SE A POSSIBILIDADE DE FATO DA EMPRESA RÉ, POR SER A RESPONSÁVEL POR COMPROVAR A CORRETUDE DOS VALORES RETIDOS DA PARTE AUTORA, ASSUMIR O REFERIDO ÔNUS. MANTIDA A R. DECISÃO RECORRIDA, NO PONTO, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se percebe, é uníssono o entendimento no e. Superior Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade das disposições da legislação consumerista quando se tratando de compra de insumos por produtor rural, posição que me filio e que traz à baila a incidência das disposições do Código Civil para fins de solução da presente lide.



    Ainda que se considere o fato de os autores não se enquadrarem no conceito de "produtores de grande porte", prepondera, aqui, a natureza da relação negocial, até mesmo porque o insumo é adquirido para ter sua utilização em plantio, o qual será, por sua vez, repassado ao consumidor final.



    Demais disso, não se pode perder de vista que a discussão ora travada se cinge ao reconhecimento da (i)legalidade da cobrança de royalties, o que, definitivamente, tem por afastar a tese de existência de relação de consumo, haja vista que o valor a este título é arcado pelo produtor, justamente por utilizar produto desenvolvido pela ré com fins comerciais.



    (...)



    No presente caso, conforme elencado pela parte autora, ora agravada, evidentemente a parte ré está em melhores condições para arcar com o encargo probatório relacionado aos fatos elencados na exordial, em especial, em atenção ao item 1 dos pedidos finais elaborados pelos demandante (Evento 1 do processo originário - INIC1), de apresentação dos valores retidos a título de royalties em nome dos demandantes.



    No ponto, há considerar a alegação dos recorridos concernente à falta de minuciosa identificação aos produtores acerca da quantificação do montante retido, o que, por conseguinte, também justifica a inversão do ônus da prova no caso em questão.



    Na mesma linha, inclusive com base no dever de cooperação das partes para o encontro da verdade dos fatos, tem-se a possibilidade de fato da empresa ré, por ser a responsável por comprovar a corretude dos valores retidos da parte autora, assumir o referido ônus.



    (...)



    Por fim, em relação à alegação da parte agravante de inviabilidade de exibir os documentos, na forma em que determinado na origem, diante do implemento do prazo prescricional quanto à cobrança referente aos royalties dos anos de 2010, 2011 e 2012, a sua análise perante esta c. Corte resta inviabilizada, em respeito ao duplo grau de jurisdição, vez que a implementação da prescrição não foi objeto de análise da decisão recorrida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente